Tribunal: TJMT
Processo: 1020997-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020997-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), IVONEI FARIA GOMES - CPF: 217.865.548-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ITON DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 836.706.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODINEY GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 730.950.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 989.173.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MARCOS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 855.012.801-59 (PACIENTE), RENATO J. DE A. FILHO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA
PACIENTE: MARCOS PEREIRA RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MOTIVAÇÃO GENÉRICA – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

O juízo singular ao decretar prisão preventiva se limitou a fazer alusões genéricas quanto à ordem pública, sem indicar objetivamente situação representativa de risco processual.

As medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020997-72.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA
PACIENTE: MARCOS PEREIRA RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos Pereira Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em 17.11.2021, por força de mandado de prisão preventiva, ante a suposta prática dos crimes de associação criminosa e furto qualificado.

Assim, sustenta-se que
i)
não houve a apresentação do paciente em audiência de custódia após o cumprimento do mandado de prisão, o que torna a medida constritiva ilegal;
ii)
não haveria elementos indiciários suficientes em relação ao paciente, o qual teria sido preso apenas para viabilizar as investigações;
iii)
não há demonstração da necessidade da custódia cautelar, tendo a medida aspectos de punição antecipada.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 110886996).

Indeferi o pedido de liminar (id 111208955).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 111859978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA
PACIENTE: MARCOS PEREIRA RODRIGUES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de que constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente
Marcos Pereira Rodrigues
, ante a decretação de sua prisão preventiva.

A tese de demora na realização de audiência de apresentação está superada, pois ao tomar conhecimento do cumprimento do mandado de prisão o juízo singular providenciou a realização de audiência, a fim de ouvir o preso, não mais subsistindo a suposta ilegalidade.

No mais, sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa. O
modus operandi
investigado consistiria, em tese, no fato de o paciente, juntamente com outros investigados, formularem falsas notícias de roubos de cargas de combustíveis, inclusive com “permanência em cativeiro”, para, na sequência, subtraírem em prol da suposta associação criminosa o produto do crime, lesando o proprietário da carga.

A negativa de autoria deduzida na impetração não comporta análise na via do habeas corpus, porquanto demanda dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Por outro lado, o risco processual invocado no decreto cautelar consistiria na necessidade de preservação da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa.

Em relação a alguns investigados, se apontou no decreto cautelar circunstâncias objetivas que autorizam a valoração do risco de reiteração criminosa, a partir dos respectivos antecedentes criminais.

Contudo, para outros sem antecedentes, incluindo o paciente, a magistrada singular se limitou a afirmar que “
em relação aos demais representado embora não possuam registro de outras ações penais em andamentos, há que se considerar o aparente envolvimento aprofundado dos investigados conforme amplamente relatado, evidenciado que a liberdade resulta no concreto risco de reiteração na prática dos crimes
”.

Contudo, ao investigado sem antecedentes, o fundamento invocado –
aprofundamento das investigações
– não guarda correlação com as situações de risco processual, tampouco permite a presunção de que a liberdade do paciente represente risco de reiteração criminosa, sem se apontar qualquer circunstância fática objetiva, extraível dos autos.

Se se pretendesse justificar a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, a partir de eventual gravidade concreta da conduta investigada, a magistrada deveria indicar substratos objetivos da causa, a fim de embasar tal hipótese.

Assim, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.

Como é cediço, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Portanto, no caso em debate, apesar da gravidade dos fatos investigados, não há qualquer indicativo de circunstâncias objetivas que revelem o
periculum libertatis
. Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo e a proteção da instrução processual.

Ante o exposto,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Marcos Pereira Rodrigues
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca sem prévia anuência do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana e feriados; e
e)
monitoração eletrônica
.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021